Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, rejeitando o pleito de indenização por dano material, no valor de R$ 2.725,00 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais), relativo ao serviço de cercamento de terreno, e o pedido de compensação por dano moral decorrente de inadimplemento contratual.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do direito à indenização por dano material, no valor de R$ 2.725,00 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais), referente ao cercamento do terreno; (ii) determinar se o inadimplemento contratual configura dano moral passível de compensação.
3. A concessão de indenização por dano material requer a comprovação do efetivo prejuízo, conforme art. 373, inciso I, do CPC. Embora haja comprovação da contratação do serviço, não existe nos autos qualquer comprovante de desembolso da quantia de R$ 2.725,00 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais) pela autora, o que impede o acolhimento do pedido.
4. A revelia não implica necessariamente a procedência do pedido, conforme art. 345 do CPC, sendo necessária a verossimilhança das alegações e a comprovação do fato constitutivo do direito.
5. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que gerem ofensa a direitos de personalidade. No presente caso, não há evidências de que o inadimplemento contratual tenha causado dano extrapatrimonial à autora.
6. Os argumentos invocados pela autora não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo.
7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.